Tribunal: STF
Processo: HC 249637
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES, CONTRA O MEIO AMBIENTE, DE CORRUPÇÃO PASSIVA, DE CORRUPÇÃO ATIVA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTS. 2º, 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13, 1º, § 1º, II, E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98, 38-A DA LEI N. 9.605/98, 317, § 1º, 333, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, máxime diante do modus operandi da conduta e da necessidade de se evitar reiteração criminosa, bem como interromper a atuação de organização criminosa. Precedentes: HC 246.643-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14/11/2024; HC 246.455-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2024; HC 240.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2024; HC 178.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/8/2021.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    3. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (por 56 vezes ao todo), 38-A da Lei n. 9.605/1998, 317, § 1º, 333, parágrafo único, c/c o art. 299, todos do Código Penal (por 23 vezes), e 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 (por 22 vezes).



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.